Tribunal: TJDFT
Processo: 0721783-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO, INJÚRIA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DA QUERELANTE. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA E RECEBIMENTO DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A rejeição da inicial de queixa-crime com base na ausência de justa causa é pertinente diante da inexistência de lastro probatório mínimo para que o Juiz receba a peça acusatória.
2. No caso em exame, diante dos elementos do caso concreto, conclui-se que a inicial acusatória carece de elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar indícios de autoria e de materialidade que justifiquem, pela Querelante, o exercício do direito de promover a ação penal privada.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que rejeitou a queixa-crime.